Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-60.2020.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA EDITE LOFFLER LARA - CPF: 817.796.311-20 (RECORRENTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001185-60.2020.8.11.0006

Data do Julgamento:

28/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente/Recorrida:

SANDRA EDITE LOFFLER LARA

Recorrente/Recorrida:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais proposta por SANDRA EDITE LOFFLER LARA em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em que a parte autora narra que a parte ré realizou reajuste abusivo em seu plano de saúde, cuja conduta foi objeto da demanda 1000570-75.2017.8.11.0006, na qual foi reconhecida a abusividade reajuste e fixado o valor do plano no montante de R$ 526,00. Alega a parte autora que a Requerida foi intimada da decisão liminar em 15/03/2017, entretanto, só cumpriu a decisão judicial em setembro/2017. Assim, requer a restituição dos valores pagos a mais no período de dezembro/2017 a setembro/2019, uma vez que os valores apurados nos autos 1000570-75.2017.8.11.0006 foram calculados até a data do trânsito em julgado daqueles autos, qual seja, dezembro/2017.

2.
É pacifico nos tribunais superiores que a relação do usuário com o plano de saúde comum é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nos termos do que dispõe a súmula 608 do STJ, portanto, tratando-se de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

3.
A parte reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, seja pelo teor do art. 373, II do CPC, ou, ainda em decorrência da inversão do ônus da prova, eis que, em que pese ter afirmado que nada mais devia à parte autora, d
enota-se da sentença proferida em cumprimento de sentença nos autos
1000570-75.2017.8.11.0006 que a parte Ré
comprovou o cumprimento da determinação judicial apenas em julho/2019.

4.
Assim, tem-se que o valor cobrado excedente àquele fixado nos autos é indevido e, deve ser restituído à parte autora, em dobro, com fundamento no artigo 42, parágrafo único do CDC.

5.

Insurgência recursal da parte autora que se limita ao pleito indenizatório. Pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais.

6.
No que tange aos danos morais, tem-se que a cobrança indevida configura mero descumprimento contratual, o que, por si só, não tem o condão de afetar a esfera extrapatrimonial do indivíduo. Ademais, necessário se faz que o pleiteante demonstre, de forma inequívoca, que a cobrança causou
lesão concreta aos direitos da sua personalidade
, o que não é o caso dos autos.

7.
Outrossim, não há como haver condenação em danos morais com pura finalidade punitiva, haja vista que os danos morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare punição patrimonial por danos morais.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

10.
Condeno a parte Recorrente SANDRA EDITE LOFFLER LARA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

11.
Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023